Tribunal: TJES
Processo: 0013425-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013425-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADEMIR FRAGOSO MENDES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE PREQUESTIONADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo o reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário relativa à gestão dos valores do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou apenas para fins de prequestionamento, sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões controvertidas ao reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela discrepância entre o saldo histórico do PASEP e o valor disponibilizado ao autor no resgate.

5)
Incumbe à instituição financeira, à luz da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, comprovar a regularidade das movimentações da conta, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar defesa genérica.

6)
A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a prova pericial contábil não foi requerida no momento processual oportuno, operando-se a preclusão.

7)
A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o entendimento jurídico adotado, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida.

8)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

9)
A finalidade prequestionadora dos embargos não dispensa a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reabertura da fase instrutória quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial é afastada quando a parte deixa de requerê-la no momento processual adequado, operando-se a preclusão.

3. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios sem a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

Isso porque o Colegiado reconhecera expressamente a falha na prestação do serviço bancário com base na flagrante discrepância entre o saldo histórico da conta PASEP em 1988 e o valor ínfimo disponibilizado ao autor no momento do resgate.

Restou consignado que, sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das movimentações, encargo do qual não se desincumbiu ao apresentar apenas defesas genéricas.

Quanto à tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, observa-se que o embargante busca a rediscussão de matéria já decidida e a reabertura de uma fase instrutória sobre a qual já operou a preclusão, visto que a instituição financeira permaneceu inerte no momento processual adequado para a especificação de provas.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se compreende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.